Tribunal: TJDFT
Processo: 0740424-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 1.1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. No caso, não obstante tenha sido assegurada, na instância originária, a apresentação de documentos aptos a comprovar sua situação financeira atual (por meio dos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho, ainda que não houvesse qualquer anotação de vínculo empregatício, e/ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal – ID 137351423), a agravante se limitou a juntar extratos bancários parcialmente legíveis e cópia parcial da Carteira de trabalho, documentos insuficientes a demonstrar a hipossuficiência alegada. 2.1. O acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova aptos a corroborar a hipossuficiência alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Assim, não demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, deve ser mantida a decisão do Juízo pela qual indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.